Tribunal: STF
Processo: RE 99776
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
-Ação ordinária de rescisão contratual. "exceptio non adimpleti contractus" e mora devedora decididas segundo as peculiaridades do caso.
Dispositivos invocados no recurso não prequestionados. 
Recurso extraordinário não conhecido.